Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735002-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Incorporadora Borges Landeiro S/A (em recuperação judicial) Dejair Jose Borges Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A, em recuperação judicial, e por Dejair Jose Borges, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0035639-56.2013.8.07.0001, assim redigida: “O exequente requer a penhora dos imóveis de propriedade das partes executadas Camila Landeiro Borges, Carolina Landeiro Borges e Dejair Jose Borges, cujas certidões de matrículas se encontram nos IDs 161102867 (matriculado sob o número 39.340 Ofício de Registro de Imóveis da 1o Circunscrição de Goiânia/GO) e 161102868 (matriculado sob o número 54.04 no Ofício de Registro de Imóveis da 1o Circunscrição de Goiânia/GO). Tem-se que sobre o imóvel de matrícula no 39.340, de propriedade de Camila Landeiro Borges e de Carolina Landeiro Borges, pesa hipoteca registrada em favor Rosana Pereira de Araújo da Rocha por dívida de Dejair Jose Borges (R-13 – 39.340), bem como diversas indisponibilidades das Varas trabalhistas, o que indica, em princípio, que a medida não terá nenhuma utilidade para a satisfação do seu crédito. Todavia, apenas preservar eventuais direitos creditórios do credor, o pedido será deferido, mas a prática dos atos expropriatórios posteriores ficará condicionada à demonstração, pelo exequente, da viabilidade da expropriação, até para que não sejam praticados atos processuais inúteis e desnecessários, pois mais efetiva será, em princípio, a habilitação do crédito em concurso com os demais credores, nos aludidos feitos (art. 908 do CPC). Posto isso, à falta de outros bens a serem expropriados: 1. Defiro a penhora do imóvel matriculado sob o número 39.340 no Ofício de Registro de Imóveis da 1o Circunscrição de Goiânia/GO (R.6/39.3400), de propriedade de Camila Landeiro Borges e de Carolina Landeiro Borges, ID 161102867 2. Defiro a penhora de 1/13 do imóvel matriculado sob o número 54.004 (ID 161102868), de propriedade de Dejair Jose Borges, casado com Nívia Maria Landeiro Borges (R.5/54.004), ID 161102868. Manifestando desinteresse no imóvel de matricula no 39.340. Lavre-se o CJU termo de penhora (art. 838 do CPC). Fica a executada Carolina Landeiro Borges desde logo intimada na pessoa de seu advogado (DJe), da penhora realizada e de que ficará, por este ato, constituída depositários dos bens. Ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. Quanto aos executados Camila Landeiro Borges e Dejair Jose Borges, intimem-se no endereço em que foram citados, da penhora realizada e de que ficarão, por este ato, constituídos depositários dos bens. Cientes de que poderão oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. No caso, aplica-se a regra do § 4o do art. 841 do CPC, se não forem localizados. Ao credor caberá, no prazo de 20 dias, a contar da disponibilização do termo de penhora: (a) providenciar o registro da penhora perante o ofício imobiliário (artigo 844 do CPC), comprovando-o com a juntada da certidão atualizada da matrícula. (b) exibir memória atualizada do débito; (c) qualificar a credora hipotecária (Rosana Pereira de Araújo da Rocha) e outros, se houver, com a indicação de todas as constrições anteriores, números dos respectivos processos, juízos em que tramitam e valores das dívidas, em relação a ambos os imóveis; (d) qualificar todos os coproprietários do imóvel de matrícula 54004, além de Nívia Maria Landeiro Borges (esposa do executado Dejair Jose Borges), a fim de que sejam intimados da penhora, avaliação, direito de preferência, bem como para terem ciência de que, na forma do art. 843 do CPC, suas cotas-partes/meação recairão sobre o produto da alienação do bem, calculado sobre o valor da avaliação; (e) provar a viabilidade da expropriação, nestes autos, do imóvel matriculado sob o número matrícula no 39.340, de propriedade de Camila Landeiro Borges e de Carolina Landeiro Borges ou requer a habilitação do seu crédito noutro Juízo, para evitar a prática de atos processuais em duplicidade ou desnecessários. Depois da juntada da certidão atualizada das matrículas pelo exequente e do cumprimento de todas as diligências pelo exequente (itens 'a' - 'e'), será analisada a possibilidade de expedição de carta precatória para avaliação dos imóveis e intimação dos coproprietários e de Nívia Maria Landeiro Borges (esposa do devedor, R.5 – 54.004 - ID 161102868) da penhora/avaliação, bem como para terem ciência do direito de preferência e de que, na forma do art. 843 do CPC, a sua meação recairá sobre o produto da alienação do bem, correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Deverá, ainda, ser intimadas a credora hipotecária Rosana Pereira de Araújo da Rocha (ID 161102867, R-13 – 39.340), da penhora/avaliação, bem como para ter ciência e manifestar. Caso não sejam encontradas os coproprietários, Nívia Maria Landeiro Borges (esposa do executado Dejair Jose Borges) e a credora hipotecária (Rosana Pereira de Araújo da Rocha), façam-se as pesquisas de endereço para novas diligências. Ressalto, todavia, que em sendo exauridos os meios para a sua localização, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único do CPC). Publique-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50401452), em síntese, que não merece subsistir a penhora decretada pelo Juízo singular, alusiva a imóvel de propriedade do recorrente Dejair Jose Borges, que figura como avalista do crédito perseguido, nos autos do processo de origem. Argumentam que deve ser sobrestado o curso da marcha processual diante da homologação, pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, do plano de recuperação judicial referente à devedora principal, a sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A, primeira recorrente. Destacam que o crédito buscado pela agravada está incluído no quadro geral de credores, na Classe II. Verberam que o plano aludido foi objeto de deliberação por meio da Assembleia Geral de Credores, devidamente aprovado e homologado por decisão transitada em julgado. Acrescentam que o crédito perseguido pela recorrida no processo de execução originário tem natureza concursal e, portanto, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial aludida. Destacam que a sociedade anônima credora, ora recorrida, ao conconcordar com os termos do plano de recuperação, renunciou às garantias anteriores diante da novação da dívida, de acordo com cláusula específica prevista no referido plano, situação que corrobora a necessidade de sobrestamento do curso da marcha processual e de submissão da pretensão de cobrança veiculada aos efeitos do procedimento de recuperação judicial em trâmite no Juízo universal. Alegam que a medida constritiva determinada na decisão ora agravada desrespeita a atribuição conferida à Assembleia Geral de Credores para deliberar, no bojo da recuperação judicial, a respeito de qualquer matéria que possa afetar os interesses dos credores (art. 35, inc. I, alínea “f”, da Lei no 11.101/2005) e afronta o princípio da menor onerosidade para o devedor. Concluem, assim, que a sociedade anônima recorrida não pode ter seu crédito satisfeito antes dos demais credores, em desrespeito à ordem de pagamentos estabelecida no plano de recuperação judicial. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada e determinado o sobrestamento do curso da marcha processual, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja declarada extinta a relação jurídica processual originada pelo ajuizamento da ação de execução em referência. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 50402559 e Id. 50402560). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que as matérias ora suscitadas pelos agravantes em sua peça recursal não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo singular e, portanto, não foram objeto de exame pela decisão impugnada. A decisão agravada se limitou a deferir o requerimento de penhora formulado pela credora, ora agravada, nos autos do processo de origem, sendo certo que na mesma oportunidade o recorrente Dejair Jose Borges foi cientificado a respeito da faculdade prevista no art. 917, § 1o, do CPC, ou seja, da viabilidade de oferecimento de impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Aliás, convém destacar que após o proferimento da decisão impugnada a devedora principal, a sociedade anônima Incorporadora Borges Landeiro S/A, primeira recorrente, efetivamente ofereceu impugnação à penhora na qual articulou, em tópico específico, as alegações deduzidas nas presentes razões recursais (Id. 169520949, fls. 16-25), sem que tenha havido, até o presente momento, o devido exame pelo Juízo singular. Assim, revela-se inadequada a avaliação das aludidas alegações, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O fato de a matéria ser de ordem pública não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da dialeticidade e não autoriza a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, por configurar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1670601, 07277015420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA , 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém observar que o conceito de ordem pública indica a situação e o estado de legalidade normal, diante do exercício das respectivas atribuições pelo Estado (PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291) e o acatamento dessa imposição pelos cidadãos (FURTADO, Paulo, et alii. Lei da Arbitragem Comentada. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132). A ordem pública, então, pode ser designada como o conjunto das condições minimamente exigíveis para o estabelecimento da vida social, como a segurança pública, a tranquilidade pública e salubridade pública (LAZZARINI, Álvaro. Estudos de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999 p. 52). Cuida-se de expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode ser traduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). Devem, portanto, ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em virtude de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas podem ser inseridas as matérias ora veiculadas pelos recorrentes. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO TEMPORAL, LÓGICA E CONSUMATIVA. MATÉRIA QUE NÃO SE CLASSIFICA COMO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ CONHECER DE OFÍCIO. QUESTÃO QUE NÃO APRESENTA INTERESSE SOCIAL A PREVALECER SOBRE O INDIVIDUAL. ART. 874, CPC. ARGUMENTO DE QUE O BEM PENHORADO PERTENCE A PESSOA JURÍDICA, E NÃO AO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Matérias classificadas como de ordem pública são passíveis de serem conhecidas de ofício pelo Juiz e apresentam interesse social a prevalecer sobre o individual. 2. Alegação de excesso de penhora não pode ser encarada como matéria de ordem pública e deve ser suscitada após a intimação da avaliação do bem penhorado, nos termos do artigo 874 do CPC. 3. Se o devedor, intimado para se manifestar acerca da avaliação do bem penhorado, apenas discorda do valor atribuído, sem nada deduzir sobre eventual excesso de penhora, ocorre a preclusão temporal, consumativa e lógica a respeito do tema. 4. Na espécie, a argumentação do devedor de que o bem penhorado pertence ao patrimônio da pessoa jurídica e de que se trata de bem de família requer instrução probatória, porquanto, além de haver indícios de que o devedor utiliza mecanismos para se furtar ao pagamento da dívida, despojando de possuir bens em seu nome, foi determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Logo, a questão não pode ser resolvida em sede de agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória. Além disso, não tendo sido examinada tal matéria pela instância a quo, a análise nesta seara configuraria supressão de instância. 5. Em relação à alegada impenhorabilidade do bem de família, necessário, em primeiro lugar, definir a titularidade do bem penhorado para, só então, adentrar-se a tal discussão. Fato é que, no presente momento, a titularidade é de pessoa jurídica, não sendo cabível, portanto, a oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1096870, 07169975520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator